Tribunal: TJSP
Processo: 0002719-98.2006.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTRO ROUBO, DUPLAMENTE MAJORADO – OBJETIVA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ESCORA APENAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM SOLO POLICIAL, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, QUANTO AOS VEÍCULOS QUE ACABARAM RECUPERADOS – IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTRO ROUBO, DUPLAMENTE MAJORADO – OBJETIVA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ESCORA APENAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM SOLO POLICIAL, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, QUANTO AOS VEÍCULOS QUE ACABARAM RECUPERADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – PROCESSO VÁLIDO – PRISÃO EM FRAGRANTE, RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELAS VÍTIMAS EM SOLO POLICIAL, EMBORA NÃO REPETIDOS EM JUÍZO, NÃO RESTOU DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – ROUBO E PERSEGUIÇÃO POLICIAL, RESISTÊNCIA E DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DECORRENTES DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADO CONTRA AS VIATURAS, CULMINANDO EM NOVO ROUBO, COM REFÉM – NEGATIVA ISOLADA, RECHAÇADA POR ROBUSTO QUADRO PROBATÓRIO, CONFIRMANDO TODOS OS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.